Tribunal: STF
Processo: ARE 960021
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.